Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes e a agravante da reincidência, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.